Tribunal: STF
Processo: HC 254795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Janiny Monteiro Milagres dos Santos Battestin, em favor de Douglas Barboza Batista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 968.560/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO JULGADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PREJUDICADO O OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação no sentido de que novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual destacou que o pedido de consideração do período de prisão cautelar já foi apreciado pela 2ª Câmara Criminal, através do Agravo em Execução n. 5012458- 62.2023.8.08.0000, merecendo destaque o apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer no sentido de que foi informado pela origem que o apenado encontra-se foragido desde 13/08/2021 e que "o período de pena provisória do apenado está sendo computado nestes autos como pena cumprida, conforme se vê da aba 'eventos' e, portanto, está sendo considerado para fins de progressão de regime" (e-STJ fl. 237). 3. Agravo Regimental não provido”. (eDOC 7, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, em ações penais distintas, a uma pena total de 45 anos e 4 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes de roubo qualificado.



    Afirma que o período de 5 anos, 11 meses e 14 dias, no qual o paciente esteve preso provisoriamente, deve ser calculado sobre cada pena isoladamente, para fins de concessão dos benefícios da execução penal. 



    Ressalta que embora o paciente tenha se evadido do sistema prisional desde 13.8.2021, é manifestamente ilegal “a tentativa de condicionar a análise da detração ao recolhimento à prisão, como rechaçado no HC 147.377 do STF (Rel. Min. Edson Fachin), que fixou que é irrazoável exigir que o condenado se recolha para pleitear direitos executórios”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a detração referente ao período em que ficou preso preventivamente seja calculada sobre cada pena isoladamente considerada, declarando-se, por fim, a extinção da punibilidade em relação às penas já cumpridas.



    O Juízo de origem prestou informações. (eDOC 12)



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:



    Da detração de prisão preventiva decretada em outro processo. 



    Busca a defesa o reconhecimento da possibilidade de detração, em execução penal em curso, do tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente no processo. 



    [...]



    Verifica-se que o Tribunal a quo julgou prejudicado o pedido de detração formulado pelo paciente por considerar que O pedido de consideração do período de prisão cautelar já foi apreciado pela 2ª Câmara Criminal, através do Agravo em Execução n. 5012458-62.2023.8.08.0000. Tal fundamentação guarda absoluta harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de "que o novo cômputo do mesmo período seria hipótese de bis in idem, com típica formação de saldo de penas, o que é vedado em nosso ordenamento." (AgRg no HC n. 742.724/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 29/11/2022.)



    [...]



    Por fim, repise-se, no caso, que o Tribunal de Justiça estadual destacou que o pedido de consideração do período de prisão cautelar já foi apreciado pela 2ª Câmara Criminal, através do Agravo em Execução n. 5012458-62.2023.8.08.0000, merecendo destaque o apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer no sentido de que foi informado pela origem que o apenado encontra-se foragido desde 13/08/2021 e que "o período de pena provisória do apenado está sendo computado nestes autos como pena cumprida, conforme se vê da aba 'eventos' e, portanto, está sendo considerado para fins de progressão de regime". (eDOC 7)



    A PGR manifestou-se nos seguintes termos:



    “O reeducando foi condenado a 45 anos e 4 dias de reclusão, pelo crime de roubo majorado, em concurso material. O juízo da execução registra que foi cumprido, até a data atual, o total de 9 anos, 3 meses e 9 dias de pena, estando o reeducando foragido desde 13/08/2021. 



    Esclareceu ainda que o tempo de prisão provisória já foi considerado para efeito de pena cumprida (fls. 61/63):



    [...]



    O Ministério Público manifestou-se que o presente caso não se trata de aplicação da detração da pena e que o período em que o apenado permaneceu em prisão provisória já estava devidamente considerado como tempo de pena cumprida. Além disso, manifestou-se: “Ainda, in casu, requer a defesa o abatimento dos dias em que o interno permaneceu preso provisoriamente de cada uma das penas a ele impostas, o que acabaria por ensejar o cômputo sucessivo do mesmo tempo de prisão, por várias vezes. 



    Ou seja, se a cada dia de prisão preventiva, desconta-se 1 dia de pena de cada um dos crimes, pode-se dizer que 1 dia em prisão cautelar equivaleria a 4 (ou mais) dias de prisão definitiva, o que não se pode admitir em nenhuma medida. ” (vide arq. 382.1)



    [...]



    O STJ rechaçou a existência de constrangimento ilegal, porquanto inviável a utilização do mesmo período de prisão provisória em outra execução em curso, sob pena de bis in idem, fls. 50/54.



    No mesmo sentido, o STF preconiza que “o período de prisão cautelar já considerado para detração penal não pode ser reaproveitado na execução de pena a cumprir” – RHC 251.960/SP, decisão monocrática”. (eDOC 14)



    No presente caso, o paciente foi condenado, em diversas ações penais, a uma pena total de 45 anos e 4 dias de reclusão, tendo cumprido, de acordo com a defesa, 5 anos, 11 meses e 14 dias, a título de prisão provisória. Verifica-se, ainda, que o paciente está foragido do sistema prisional desde 13.8.2021.



    A defesa busca, no presente writ, que o tempo em que o paciente esteve preso cautelarmente (5 anos, 11 meses e 14 dias), seja detraído de cada condenação penal, isoladamente considerada, para que o paciente possa receber os benefícios da execução penal.



    Sobre a matéria, o art. 111 da Lei de Execução Penal dispõe que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    O parágrafo primeiro desse artigo estabelece, ainda, que sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.



    Considerando que, no presente caso, o tempo de prisão provisória já foi considerado para efeito de pena cumprida, não se pode utilizá-lo novamente para o pretendido abatimento, como assentado pelo STJ.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente